Tribunal: TJSP
Processo: 1028933-94.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Alegação de que a rescisão do negócio de compra e venda do imóvel foi causada pela falha na prestação dos serviços da ré, que não deu ciência aos vendedores sobre a nota de devolução do cartório e a exigência de apresentação do formal de partilha do inventário do genitor. Ausência de verossimilhança

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Alegação de que a rescisão do negócio de compra e venda do imóvel foi causada pela falha na prestação dos serviços da ré, que não deu ciência aos vendedores sobre a nota de devolução do cartório e a exigência de apresentação do formal de partilha do inventário do genitor. Ausência de verossimilhança e hipossuficiência que impedem a pretendida inversão do ônus da prova, regra que não possui aplicação automática, ex vi do art. 6o, VIII, do CDC. Alegações que são pouco críveis, haja vista que o próprio autor admite ter cumprido parte da exigência cartorária. Pretenso comprador que, ademais, esclareceu, na ação de rescisão do negócio, que os próprios vendedores lhe informaram que a exigência cartorária não seria cumprida por desavenças familiares. Eventual falha nos serviços que, ademais, não foi a causa da rescisão do negócio de compra e venda. Nexo de causalidade não evidenciado. Responsabilidade da ré perante o autor não constatada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.